Tribunal: TJDFT
Processo: 0746805-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746805-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra as decisões (IDs 249965393 e 251453047) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de NTC - NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA e INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel e indeferiu o pedido de hasta pública. Ao interpor o recurso, o agravante juntou comprovante de pagamento via PIX no valor de R$ 23,26, sem a respectiva guia de depósito (ID 77691318). Esta deficiência gerou dúvida sobre a vinculação inequívoca do valor ao presente agravo de instrumento. Em razão da ausência de comprovação inequívoca do preparo, o agravante foi intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro (ID 77958383), conforme a regra do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. O requerente manifestou-se e informou o pagamento na modalidade PIX (ID 78042258) por meio da plataforma “pagcustas”, sem comprovar suas alegações, razão pela qual foi determinada diligência para verificar a regularidade do preparo. Em diligência, a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais (COGEC) informou que: 1) o valor recolhido (R$ 23,26) é referente ao preparo para o recurso de apelação e é insuficiente para a classe agravo de instrumento (R$ 46,28); e 2) o recolhimento foi feito no processo de Execução (n.o 0703582-30.2021.8.07.0011), e não neste agravo (ID 254232636). É o relatório. Decido. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." No caso, em razão da impossibilidade de aferição da regularidade do preparo no ato da interposição, a intimação para o recolhimento em dobro foi determinada. O agravante, todavia, deixou de recolher o valor, e informou, sem comprovação, que já havia realizado o pagamento integral quando da interposição do recurso. A diligência determinada para esclarecer o pagamento (ID 254232636) revelou que o valor pago é insuficiente e ocorreu em autos diversos. A deserção, portanto, é a consequência legalmente imposta. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “[...] 1. Considera-se inadmissível o recurso que, no ato da interposição, não esteja acompanhado do comprovante de pagamento do preparo com a respectiva guia bancária e, mesmo após conferido prazo para sanar o vício, não venha aos autos o recolhimento dobrado do preparo pela parte recorrente, conforme determina o art. 1.007, §4o, do CPC. 2. Mera justificativa de que ocorreu engano quando da juntada da guia bancária correta não configura justa causa, haja vista a impossibilidade de aferição da regularidade do preparo no ato da interposição, porquanto colacionada guia com numeração diferente do comprovante de pagamento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1942208, 0712433-20.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.). NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator